Tribunal: TJDFT
Processo: 0726027-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726027-72.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDSON PEREIRA LOPES RECORRIDO: 99 TECNOLOGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Gratuidade de justiça: presunção de hipossuficiência não infirmada. Rescisão contratual: é lícita a desativação do motorista da plataforma de prestação de serviços de transporte, motivada por desrespeito aos termos e condições de uso do aplicativo. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que o desligamento da plataforma de serviços de transporte, tal como ocorrida no caso dos autos, implica ofensa à função social do contrato, à probidade e à boa-fé. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, repetindo as argumentações do especial acerca da função social do contrato. Afirma, ademais, ofensa ao devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar lícita a rescisão contratual, assim o fez com lastro em interpretação das cláusulas do contrato e na apreciação dos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A uma, quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023). E, a duas, quanto à tese de violação ao artigo 5o, inciso LV, da Carta Magna, pois o cerne da fundamentação do acórdão recorrido, a respeito da higidez da rescisão contratual, reside na apreciação das peculiaridades fático-probatórias dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do veto do enunciado 279 da Súmula do STF, eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012